Tribunal: TJMT
Processo: 1028971-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028971-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILDO CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 18.696.447/0001-02 (AGRAVADO), SILDO CARDOSO - CPF: 843.634.448-00 (AGRAVADO), CASSIO ALESSANDRO SPOSITO - CPF: 070.438.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA EM CONTA CORRENTE –

DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA
– QUESTÃO DECIDIDA EM AI ANTERIOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–

RE
CURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a impenhorabilidade do valor bloqueado foi decidida em
A
gravo de
I
nstrumento anterior, ocorre a perda superveniente do objeto do
R
ecurso interposto contra a determinação de levantamento da quantia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028971-58.2024.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia bloqueada a favor do executado.

O agravante alega que deu início ao feito, e como não foram localizados bens passíveis de penhora, foi bloqueado valor em conta bancária do agravado.

Aduz que o devedor apresentou impugnação à penhora dizendo que se trata de verbas rescisórias, o que não foi acatado em primeiro grau.

Afirma que, foi interposto o AI n. 1025830-31.2024.8.11.0000, no qual foi concedida antecipação da tutela recursal para que não haja a liberação da quantia bloqueada.

Argumenta quanto a necessidade da constrição, bem como que deve ser mantida até o julgamento daquele Recurso.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
246048177
).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id.
251569682
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
se insurge
contra decisão que determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia bloqueada em favor do executado, sustentando que tal ato deve aguardar a decisão do Agravo de Instrumento nº 1025830-31.2024.8.11.0000, interposto pelo
devedor
, visando à liberação da referida quantia.

O referido AI foi julgado por esta Câmara em
6.11.2024, e foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC -
RECURSO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

O Banco, então agravado, opôs Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento.

Dessa forma
,
ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso, visto que está prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024